Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010657-06.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : VALDECI LUIZ FERREIRA
Agravado : SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1010657-06.2020- PLANTÃO JUDICIÁRIO de 20.05.2020
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDECI LUIZ FERREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste, que nos autos da “Execução de Titulo Extrajudicial” (Número Único 1000729-51.2019.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por SAMUEL THOMAZ DOS SANTOS, deferiu o pedido de penhora de valores em conta de titularidade do agravante/executado pelo sistema BacenJud, e, restando insuficiente, ordenou a penhora de bem móveis de propriedade pelo sistema RENAJUD (cf. ID 42948969).
É a suma.
D E C I D O
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, terça-feira, 20 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista